Tribunal: TJSP
Processo: 1010094-68.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que contratou serviços de telefonia com a ré, em outubro/2014, com prazo de duração de 12 meses, renováveis por igual período, automaticamente, com imposição de multa em caso de

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que contratou serviços de telefonia com a ré, em outubro/2014, com prazo de duração de 12 meses, renováveis por igual período, automaticamente, com imposição de multa em caso de rompimento antecipado. Após o período de permanência, firmou novo contrato, em outubro/2016, com mesmo tempo de duração e renovação (12 meses + 12 meses). Denúncia do contrato pela autora ocorrido antes do prazo fixado pelas partes. Cobrança de multa. Cabimento. Danos morais. Não configurados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.